Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-14.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800094-14.2022.8.14.0054

APELANTE: EVA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR.DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA. DESCONTOS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSÍVÉL. SENTENÇA QUE JULGOU IMRPOCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E NÃO CONDENOU A PARTE RÉ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. SENTENÇA. I-
Diferente do que afirma o apelante em suas razões recursais, de que o banco não trouxe aos autos o instrumento contratual, a parte ré trouxe aos autos contrato válido com assinatura da parte autora, para comprovação e legitimidade da contratação do seguro de vida ora discutido, se desincumbindo do ônus probante que lhe competia. II- No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, entendo que tal pretensão é inócua, posto que uma vez julgada improcedente a demanda, não houve qualquer condenação em honorários de sucumbência, o que por certo implica na impossibilidade de sua majoração e no não conhecimento desse pedido. III-Por todo o exposto, conheço em parte do recurso

e na parte conhecida nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de DUPLO recurso de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
EVA DE OLIVEIRA FERREIRA,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente da contratação de serviços adicionais em sua conta, como foi o caso de um seguro de vida implementado em seu benefício.

Desse modo, requereu que devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extratos da conta corrente do Bradesco de sua titularidade e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 17447852.

Réplica à Contestação ID Num. 17447862.

Ao sentenciar o feito, IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, ratificando os benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais,
EVA DE OLIVEIRA FERREIRA
requer a reforma da sentença, alegando ausência do instrumento contratual, o que implica na demonstração da ilegalidade dos descontos e consequentemente na necessidade de condenação em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

corrigidos monetariamente pelo IGP-M e acrescidos de juros legais desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ e majoração da condenação no importe de 20% (vinte por cento) sobre a condenação nos termos do art. 85, §2º. e ss do NCPC.

Contrarrazões ID Num. 17447920.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, pretendendo o apelante que seja reformada a decisão.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do contrato em discussão.

Analisando os autos, observo que diferente do que afirma o apelante

em suas razões recursais, de que o banco não trouxe aos autos o instrumento contratual,

a parte ré trouxe aos autos contrato válido com assinatura da parte autora, para comprovação e legitimidade da contratação do seguro de vida ora discutido, se desincumbindo
do ônus probante que lhe competia
.

Assim, considerando a celebração do negócio jurídico, bem como o fato de que uma vez não desejando mais os serviços contratados, o contrato se encontra cancelado, entendo que deve ser afastada a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Por fim, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, entendo que tal pretensão é inócua, posto que uma vez julgada improcedente a demanda, não houve qualquer condenação em honorários de sucumbência, o que por certo implica na impossibilidade de sua majoração e no não conhecimento desse pedido.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso

e na parte conhecida nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/02/2025